Tribunal: TJSP
Processo: 1066486-87.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
res. Laudo pericial, devidamente complementado após a manifestação das partes, suficiente para a elucidação dos pontos controvertidos. RESPONSABILIDADE CIVIL. Vícios construtivos constatados por perícia. Tese de que os problemas decorreram de mau uso e desgaste natural, refutadas. Inteligência do art. 618 do Código Civil. Obrigação da empreiteira de fornecer a documentação necessária para a regularização da edificação perante a municipalidade se trata de mera decorrência do contrato celebrado pelas partes, ainda que assim não tenha constado expressamente do instrumento firmado, sob pena de clandestinidade da obra. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1066486-87.2013.8.26.0100; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2023

Data de publicação:

22/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPREITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas. Impertinente a resposta aos quesitos suplementares. Laudo pericial, devidamente complementado após a manifestação das partes, suficiente para a elucidação dos pontos controvertidos. RESPONSABILIDADE CIVIL. Vícios construtivos constatados por perícia.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPREITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas. Impertinente a resposta aos quesitos suplementares. Laudo pericial, devidamente complementado após a manifestação das partes, suficiente para a elucidação dos pontos controvertidos. RESPONSABILIDADE CIVIL. Vícios construtivos constatados por perícia. Tese de que os problemas decorreram de mau uso e desgaste natural, refutadas. Inteligência do art. 618 do Código Civil. Obrigação da empreiteira de fornecer a documentação necessária para a regularização da edificação perante a municipalidade se trata de mera decorrência do contrato celebrado pelas partes, ainda que assim não tenha constado expressamente do instrumento firmado, sob pena de clandestinidade da obra. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.